Tribunal: STF
Processo: ADPF 504
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos ANADEP em razão de suposto ato lesivo a preceito fundamental consubstanciado no art. 134, §2º, e art. 168, ambos da Constituição Federal, efetivado pelo Governador do Estado de Mato Grosso.
    2. Em despacho inicial, determinei a intimação das autoridades competentes para que se manifestassem acerca da argumentação e do pedido deduzido na ação. Com as respostas e as informações necessárias juntadas no processo, as quais foram submetidas ao devido contraditório, proferi decisão de concessão da medida cautelar (publicada em 15/05/2018), cuja parte dispositiva assim determinou:
    configurados os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo da demora, e, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 9.882/99, defiro o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para determinar que o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso repasse os recursos correspondentes às dotações orçamentárias da Defensoria Pública estadual, sob a forma de duodécimos, até o dia vinte de cada mês, de acordo com a norma constitucional do art. 168, bem como o pagamento das parcelas vencidas a esse título, caso não efetuado. 
    Comunique-se, com urgência, para imediato cumprimento, enviando cópia desta decisão ao Governador do Estado de Mato Grosso. 
    Como já solicitadas informações à autoridade responsável pelo ato questionado (art. 6º da Lei nº 9.882/1999), determino a intimação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 9.882/99.
    3. Contra essa decisão, o Governador do Estado do Mato Groso peticionou requerendo a suspensão dos efeitos da medida cautelar concedida até a finalização das tratativas conciliatórias, ao argumento de que demonstrado o compromisso do Estado do Mato Grosso em proceder com o repasse dos duodécimos à Defensoria Pública estadual, como condutas tomadas com o repasse de 88% do duodécimo vencido do ano 2017, bem como o pagamento de 5 milhões de reais em janeiro de 2018 e dos demais repasses efetivados em 2018.
    4. Posteriormente, o Governador do Estado do Mato Grosso interpôs agravo regimental, impugnando o conteúdo decisório da medida cautelar implementada, com fundamento na justificativa da impossibilidade material do efetivo pagamento dos recursos correspondentes às dotações orçamentárias ainda devidas, nos termos do prescreve norma constitucional do art. 168. Ademais, alegou que o inadimplemento parcial da sua obrigação constitucional não implicava violação à autonomia financeira da Defensoria Pública, tampouco ingerência nas suas atividades administrativas.
    Nesse contexto, explicitou que a atitude do Governo, no sentido de reunir os esforços materiais e financeiros para pagar mais de 80% dos duodécimos devidos, demonstra o compromisso com a autonomia da referida instituição. Ou seja, que fator externo, consistente na frustração de receitas, impôs obstáculos ao adimplemento integral da sua obrigação constitucional de repasse dos recursos dos duodécimos, conforme argumentação defendida no processo.
    5. A Procuradoria-Geral da República no parecer juntado argumentou pelo não conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pela confirmação pela decisão concessiva da medida cautelar.
    6. O Governador do Estado do Mato Grosso peticionou informando celebração de acordo extrajudicial entre o Estado, a Defensoria Pública e a Associação dos Defensores Públicos de Mato Grosso. Afirmou que o acordo foi formulado após amplo diálogo e subscrito pelos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado, órgão máximo da instituição beneficiada com a presente ADPF.
    Segundo os termos firmados no acordo, a pactuação circunscreve-se ao planejamento de como será implementado o pagamento dos duodécimos vencidos e reconhecidos do ano 2017 e do ano 2018, bem como a efetivação do repasse dos duodécimos vindouros, consoante os limites materiais do Tesouro do Estado, por intermédio do Poder Executivo estadual.
    Nessa linha, pede a homologação do acordo extrajudicial, após a oitiva da Associação Autora, com a consequente suspensão da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental até o total cumprimento do pactuado.
    7. A autora, intimada a se manifestar sobre o referido acordo extrajudicial, requereu a sua homologação, com o consequente sobrestamento do feito, nos termos da cláusula sexta, ou seja, até 30/06/2020, ou até o repasse integral do valor de R$ 9.903.404.00.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela homologação, em parecer assim ementado:
    (…) 1. Em regra, a tutela do direito objetivo por meio de ADPF não comporta autocomposição, uma vez que se trata de instrumento inserido no modelo de controle concentrado, vocacionado a preservar, à falta de outro meio eficaz de salvaguarda, a integridade da Constituição. 2. Não será admitida a ADPF sempre que exista qualquer outro meio eficaz para neutralizar, de maneira ampla, geral e imediata, a situação de lesividade ao preceito fundamental (princípio da subsidiariedade Lei 9.882/1999, art. 4.º-§1.º). 3. A subsidiariedade, como pressuposto negativo de admissibilidade da ADPF, não se limita aos instrumentos processuais voltados à tutela de direitos. A expressão qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, contida no art. 4.º-§1.º da Lei 9.882/1999, abarca a autocomposição dos interesses subjacentes ao ato do Poder Público, notadamente quando este não possua conteúdo normativo e a solução seja capaz de neutralizar a situação de lesividade aos preceitos fundamentais. 4. O acordo extrajudicial entre o Estado de Mato Grosso, a Defensoria Pública do Estado e a Associação dos Defensores Públicos Estaduais (AMDEP-MT), desde que cumpridos seus termos, contemplará de forma integral o objeto desta ADPF, uma vez que abrange os valores indevidamente retidos dos duodécimos relativos aos exercícios financeiros de 2017 e 2018, bem como a forma de pagamento dos duodécimos do exercício financeiro corrente. 5. O cenário de grave crise fiscal, com queda importante da receita corrente líquida do Estado, impõe compatibilização entre a autonomia da Defensoria Pública, a realidade fiscal e a legislação, particularmente com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parecer pela homologação do acordo extrajudicial e sobrestamento do feito até que integralmente cumpridos os seus termos.
    10. Considerando os termos formulados no acordo extrajudicial (documento 96), mais especificamente as cláusulas primeira, segunda, terceira e quarta, que estabelecem um plano de ação e um cronograma para o pagamento dos duodécimos vencidos, bem como aqueles referentes aos meses vincendos; considerando que nas cláusulas do acordo consta que o repasse ocorrerá independente de homologação judicial; e considerando a cláusula sexta, a requerer a suspensão desta ADPF até 30.6.2020 ou até o repasse integral da quantia mencionada na cláusula terceira, o que ocorresse primeiro, determino a intimação da parte autora e do Governador do Estado do Mato Grosso, para que se manifestem acerca da solução da controvérsia quanto ao pagamento dos valores referentes aos duodécimos, no prazo de 10 dias. 
    12. Decorrido o prazo, volte-me o processo concluso para as providências necessárias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora